Tribunal: STF
Processo: RE 573947
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LEI DISTRITAL Nº 92/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.